Tribunal: TJMT
Processo: 1001018-56.2019.8.11.0013
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001018-56.2019.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODOMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 07.860.097/0002-32 (EMBARGADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001018-56.2019.8.11.0013

Embargos de Declaração no 1001018-56.2019.8.11.0013

Embargante
:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Embargado
: R
odomax Comercio de Combustíveis Ltda.

2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR EXTERNO - NÃO COMPROVADA A CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 167, parágrafo único, determina a necessidade de demonstração de que as irregularidades no medidor de energia elétrica externo foram causadas pelo consumidor, porquanto não podem a ele ser atribuídas sem a devida comprovação.

O acórdão analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, portanto não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001018-56.2019.8.11.0013

Embargos de Declaração no 1001018-56.2019.8.11.0013

Embargante
:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Embargado
: R
odomax Comercio de Combustíveis Ltda.

2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo do autor, ora embargado, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR EXTERNO - NÃO COMPROVADA A CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.

A Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 167, parágrafo único, determina a necessidade de demonstração de que as irregularidades no medidor de energia elétrica externo foram causadas pelo consumidor, porquanto não podem a ele ser atribuídas sem a devida comprovação.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.”

Embargos
(Id. 43546972): Alega que o acórdão é omisso quanto à apreciação de teses e documentos da defesa.

Afirma que a representante da empresa embargada estava presente no momento da inspeção, mas se recusou a assinar o TOI.

Alega que ao realizar a vistoria da unidade consumidora, a concessionaria constatou irregularidades no medidor, o que sustenta ter sido comprovado pelo IPEM/MT.

Defende que não imputou ao requerente a autoria da irregularidade, mas que este se beneficiou da situação e é caso de recuperação de consumo.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja sanada a omissão apontada com a reforma do acórdão embargado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 44788549).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001018-56.2019.8.11.0013

Embargos de Declaração no 1001018-56.2019.8.11.0013

Embargante
:
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Embargado
: R
odomax Comercio de Combustíveis Ltda.

2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda

V O T O

Os embargos de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu parcial provimento ao apelo do autor ora embargado.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente contém omissão, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à constatação de irregularidade no medidor de consumo de energia, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria, com a aplicação da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, que determina que a responsabilidade por danos causados ao medidor externo não pode ser atribuída ao consumidor.

Extrai-se trecho do acórdão que tratou a matéria:

“(...) No caso, verifica-se que a requerida não trouxe aos autos Laudo Técnico ou prova pericial que comprove a ocorrência de fraude ou adulteração do medidor da unidade consumidora, porquanto o Termo de Ocorrência de Irregularidade no 637527 (Id. 40735663) não está assinado pelo consumidor, bem como constitui documento elaborado unilateralmente pela concessionária de energia.

(...)

Dessa forma, frise-se, ainda, “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor” (artigo 167, parágrafo único, da Resolução Normativa 414/2010 - ANEEL).

Nesse contexto, em que pese a requerida ter alegado a suposta irregularidade no medidor de energia elétrica da parte autora, não comprovou que a mesma foi ocasionada pelo consumidor. Logo,
a requerente não pode ser responsabilizada por possíveis defeitos e fraudes no medidor, salvo se comprovada sua autoria.

Na hipótese, não há provas neste sentido.
Não há documento ou Laudo Técnico que demonstre que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação do consumidor
.

Consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor, revela-se indevida.

(...)

Dessa forma, é o caso de declarar a inexistência do débito referente à cobrança de R$ 17.156,31 (Id. 40735624), porque
não restou comprovado que houve fraude no medidor de energia por culpa do consumidor
. (...)”.

Por outro lado, ressalta-se que apesar de constar a informação de que o representante da empresa embargada se negou a assinar o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não há como responsabilizar o consumidor pela irregularidade constatada no medidor de consumo de energia elétrica, se não restou comprovado que a fraude foi causada por ele.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
, porque ausentes os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020